Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015/CPC.
1. A decisão interlocutória, atacada pela via instrumental que não versa sobre os temas previstos no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não deve ser conhecida, ainda mais quando considerado, que nem por interpretação extensiva se poderia enquadrar a hipótese impugnada em um dos incisos do mencionado artigo.
2. Agravo interno conhecido. NEGADO PROVIMENTO.